Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. IOF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO CONSUMIDOR.
1. Não há nulidade por falta de intimação se foi devidamente expedida intimação eletrônica ao causídico por meio do PJe. Além disso, a parte, ao se manifestar sobre a necessidade de produção de prova, não alegou falta de ciência do teor da contestação, atraindo o óbice do art. 278, caput, do CPC.
2. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação do consumidor.
3. Eventual abusividade deve ser averiguada com base nos elementos concretos, em especial o tipo de contrato, as circunstâncias pessoais do consumidor, as garantias oferecidas e a probabilidade de adimplemento.
4. É possível a inclusão do IOF nas parcelas devidas pelo consumidor, desde que haja pactuação nesse sentido e estejam incluídas no Custo Efetivo Total do contrato.
5. Apelação conhecida e não provida.